Tribunal: TJSP
Processo: 1129856-64.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - Autores que pleiteiam a desistência do negócio em razão de dificuldades financeiras - Possibilidade de resilição do contrato com a restituição de valores pagos, com retenção de percentual em favor da vendedora - Súmula 01-TJSP - Ré apelante que invoca a aplicação de cláusula penal, que na prática, reduz a restituição em quantia irrisória, em afronta ao art.

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - Autores que pleiteiam a desistência do negócio em razão de dificuldades financeiras - Possibilidade de resilição do contrato com a restituição de valores pagos, com retenção de percentual em favor da vendedora - Súmula 01-TJSP - Ré apelante que invoca a aplicação de cláusula penal, que na prática, reduz a restituição em quantia irrisória, em afronta ao art. 51, II e IV, do CDC - Retenção em favor da ré fixada na sentença em 10% sobre os valores pagos, que se mostra razoável - Manutenção - Inaplicabilidade da Lei no 13.786/2018, de forma retroativa, vez que sua incidência se dá apenas sobre atos praticados a partir de sua vigência - Observância ao art. 5o, XXXVI da Constituição Federal e art. 6o, § 1o, da LINDB - Sentença reformada apenas fixar o trânsito em julgado como termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os valores devidos pela ré ao autor - Tese consolidada no REsp 1.740.911-DF, julgado pelo rito dos recursos repetitivos - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.